Tribunal: TJES
Processo: 5001463-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001463-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO MARCOS VOLPINI e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001463-58.2021.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: HELIO MARCOS VOLPINI, ROGERIO BARBIERO VOLPINI, ANTONIO BARBIERO VOLPINI
EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FABRICIO TADDEI CICILIOTTI - ES7807-A

VOTO

Conforme relatado, c
u
idam os autos
de
recurso de
embargos de declaração (ID 1
888362
), opostos em face de acórdão
(ID 1830434)
que, ao examinar
agravo de instrumento, interposto
p
or

ROGÉRIO BARBIERO VOLPINI, ANTÔNIO BARBIERO VOLPINI e HÉLIO MARCOS VOLPINI
,

negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que não concedeu os benefícios da gratuidade de justiça
.

Em suas razões recursais (ID
1
888362
),
o
s
embargante
s
almeja
m
que sejam sanadas omissões e contradições, com consequente prequestionamento de matérias, ao inferirem que
:
(i)

ao analisar

a
veracidade
das declarações de hipossuficiência, o Relator incorreu em contradição, considerando que, ao passo que considera o entendimento previsto no art. 99, §§ 3º e 4º do CPC – “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e “assistência da parte por advogado particular não obsta a concessão do beneplácito”-, indeferiu a benesse pretendida;
(ii)
não caberia indeferir a benesse com base na ausência de Declaração de Imposto de Renda, visto que este não é o único documento capaz de comprovar a situação financeira;
(iii)
em caso de dúvida a respeito da insuficiência financeira, deveria ter havido prévia intimação das partes, para complementarem a documentação;
(iv)
as informações acostadas aos autos foram consideradas válidas por este mesmo Tribunal em outro processo, visto que os embargantes conseguiram deferimento da benesse pretendida
.

O
embargad
o
,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
,
apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões
(ID
3071012
).

Pois bem.
Primeiramente, relevante destacar que,
apenas
em hipóteses excepcionais é possível aplicar aos embargos de declaração efeitos infringentes, com modificação do conteúdo decisório anteriormente proferido.

À
vista de tal
posicionamento
, parece claro que a pretensão dos embargantes é
de revisão do entendimento adotado por esta Corte, quando do julgamento do recurso de
agravo de instrumento,
que manteve a decisão de indeferimento da benesse da gratuidade de ju
s
tiça
.

Ato seguinte,
com relação ao acórdão objeto dos embargos, reputo relevante cit
ar sua ementa
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. FRAGILIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2.
Certo que havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC).

3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais
”, pois “
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
”
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

4.

No caso,
os documentos colacionados pelas partes permitem afastar a presunção de veracidade constante da declaração de hipossuficiência, considerando que os extratos de conta-corrente juntados pelos agravantes, por si só e desacompanhados das declarações de IRPF, não demonstram que tais contas são as únicas de titularidade dos recorrentes
.

5.
O polo ativo da demanda é composto por 3 (três) pessoas, o que fragiliza a presunção de hipossuficiência decorrente das declarações firmadas, ante a possibilidade de rateio das despesas. Precedentes do TJES.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Conforme se verifica, a despeito do que alegam os embargantes, o acórdão guerreado enfrentou adequadamente a controvérsia posta, de modo que não há que se falar em omissão ou contradição.

Senão,
passo a destacar
os principais trechos, nos quais foram
enfrentadas, sem contradições, as teses apresentadas como supostamente omissas pelos
ora embargante
s:

[...]
saliento que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais
”, pois “
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
”
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Na esteira do consignado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
esta eg. Segunda Câmara Cível já analisou o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes no bojo da ação de execução de título extrajudicial que deu ensejo a oposição dos presentes embargos à execução, oportunidade em que entendeu pelo indeferimento do benefício
[...]

Não satisfeitos, os agravantes interpuseram recurso especial em face do referido acórdão, o qual fora inadmitido pelo eminente Vice-Presidente deste Sodalício, ocorrendo o trânsito em julgado do “
decisum”
supra em 09/08/2021.

Novamente
os recorrentes vêm a este eg. Tribunal advogarem a tese da desnecessidade de juntada das declarações de IRPF como condição para o deferimento da benesse postulada, eis que, na sua visão, trata-se de documento protegido pelo direito constitucional à intimidade, além do mais, afirmam que, ainda que se decretasse segredo de justiça, a instituição financeira agravada teria acesso a dados sensíveis dos agravantes
.

Nesse ponto, mister salientar que no âmbito do Processo Judicial Eletrônico – Pje, há a possibilidade de a parte juntar aos autos eletrônicos um documento e restringir o acesso ao seu conteúdo somente a ela e ao Órgão Julgador, o que afastaria o “receio” dos agravantes quanto ao acesso dos seus dados pelo agravado.

De outra banda, a fim de comprovar a impossibilidade de arcaram com as custas e despesas processuais, os agravantes colacionaram os seguintes documentos [...]

Posteriormente à decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo, os agravantes juntaram ainda os documentos de ID’s nº 1177816 a 1177822, os quais atestam as dificuldades econômicas que a empresa
SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA
experimenta.

No que diz respeito a “declaração de não retirada de pró-labore” destaco que trata-se de documentos firmados pelos próprios agravantes referentes à sociedade empresária da qual são sócios, o que fragiliza a força probante de tais documentos
.

Da mesma forma,
os extratos de conta-corrente dos agravantes, a seu turno, foram extraídos há mais de 1 (um) ano, sendo que tais documentos, por si só e desacompanhados das declarações de IRPF, não demonstram que tais contas são as únicas de titularidade dos recorrentes
.

Os boletos de plano de saúde colacionados pelos agravantes
ROGÉRIO BARBIERO VOLPINI
e
HELIO MARCOS VOLPINI
constam como sacado a empresa
SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA,
o que evidencia que o pagamento das mensalidades do plano de saúde é de responsabilidade da referida sociedade.

As supostas inscrições do nome do agravante
ROGÉRIO BARBIERO VOLPINI
junto ao SPC, além de terem sido extraídas em agosto de 2019, aparentemente, não tiverem o condão de negativá-lo, eis que no documento em questão consta como regular a sua situação cadastral (p. 135 – ID nº 1078306).

No que concerne às despesas com os dependentes dos agravantes, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo demonstrou que, na realidade, os supostos dependentes não necessitam do auxílio financeiro dos recorrentes
[...]

Nesse ponto, destaco que a afirmação dos agravantes de que não cabe a esta Relatoria “
perquirir acerca do estilo de vida de terceiros, estranhos à lide”
beira a má-fé, posto que os citados “
terceiros, estranhos à lide”
são familiares dos agravantes, os quais, supostamente, seriam impactados com a obrigação de pagamento das custas e despesas processuais, sendo que foram eles próprios que colacionaram os documentos com menção aos nomes dos familiares.

Cumpre salientar ainda que o polo ativo da demanda é composto por 3 (três) pessoas,
o que, na esteira do entendimento deste eg. Tribunal, fragiliza a presunção de hipossuficiência decorrente das declarações firmadas, ante a possibilidade de rateio das despesas
[...]

Outrossim, como bem pontuado pelo Juízo “
a quo”
, as custas iniciais do processo giram em torno de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), que serão rateadas entre os três agravantes, de modo que “
não poderia ensejar prejuízos de grande monta àqueles”.

Por fim,
chamo a atenção ainda para o fato de que os agravantes estão assistidos por advogado particular, sendo que, embora a previsão do Art. 99, § 4º, do CPC, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais elementos delineados acima, permitem infirmar a declaração de hipossuficiência acostada aos autos
.[...]

Conforme se depreende, o acórdão impugnado se pautou em elementos concretos para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência
(i)
, bem como elucidou os motivos pelos quais, diante dos documentos acostados, entendeu pela
im
possibilidade de
conceder a benesse da gratuidade de justiça

(ii).

Da mesma forma
,
a desnecessidade de prévia intimação dos embargantes para complementação da documentação
foi enfrentada, em especial pelo argumento de que houve, por parte dos agravantes,
ins
is
tência na tese da desnecessidade de juntada das declarações de IRPF,
tendo o relator baseado o sentido decisório adotado nos
demais documentados acostados, os quais entendeu serem suficientes para proceder o julgamento
(iii)
.

Não obstante, o fato de em outra demanda,
a

Segunda Câmara Cível já
ter
analis
ado
pedido de gratuidade da justiça formulado pelas mesmas partes
e
indeferi
do
o benefício,
foi mencionado pelo acórdão guerreado como complemento
(iv)
, não havendo que se falar em contradição ou omissão por eventualmente existir decisão, em uma terceira demanda, em sentido contrário, já que este sequer foi o fundamento determinante do
decisium
embargado
.

Neste ponto, ressalto que os argumentos relacionados ao litisconsórcio e ao fato dos embargantes serem assistidos por advogados particulares, foram igualmente utilizados apenas como reforço para o entendimento adotado, uma vez que este está primordialmente pautado na prova documental detalhadamente examinada pelos julgadores, de forma que não há que se falar em omissão ou contradição pelo simples fato de tais fundamentos terem sido mencionados no voto condutor, haja vista que não foram os únicos elementos que ensejaram o desprovimento do recurso.

Não obstante,
é

sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário da afirmação dos

embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...]
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir

(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessa forma, entendo que, em suas razões recursais, os embargantes pretendem reiterar alegações pretéritas.

Logo,

em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão ou contradição que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento
jurisprudencial
:

[...]
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

[...]
1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
.

2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019).

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre tais temas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste aos embargantes.

Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte.

Nesse mesmo sentido, vejamos como entende a jurisprudência pátria:

[...]
6 -
Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no
art. 1.022 do código de processo civil,
a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada.

Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos

conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara
de
Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

[...]
4.
Mesmo os chamados Embargos de Declaração para fins de prequestionamento exigem a ocorrência das hipóteses previstas na Lei processual, pois, em sua essência, objetivam que o Tribunal se manifeste expressamente sobre questão antes aventada no recurso, cuja análise se pretenda devolver à apreciação da superior instância, ante o resultado desfavorável obtido.

[...]

(TJMS; EDcl 2000398-34.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto
de
Oliveira; DJMS 09/09/2022; Pág. 170)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos pelo
ROGÉRIO BARBIERO VOLPINI, ANTÔNIO BARBIERO VOLPINI e HÉLIO MARCOS VOLPINI
,
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/11/2022 às 14:13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44760030112022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001463-58.2021.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: HELIO MARCOS VOLPINI, ROGERIO BARBIERO VOLPINI, ANTONIO BARBIERO VOLPINI
EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FABRICIO TADDEI CICILIOTTI - ES7807-A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O acórdão impugnado se pautou em elementos concretos para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, bem como elucidou os motivos pelos quais, diante dos documentos acostados, entendeu pela impossibilidade de conceder a benesse da gratuidade de justiça.

2.
Da mesma forma
,
a desnecessidade de prévia intimação dos embargantes para complementação da documentação
foi enfrentada, em especial pelo argumento de que houve
ins
is
tência na tese da desnecessidade de juntada das declarações de IRPF,
tendo o relator baseado o sentido decisório adotado nos
demais documentados acostados, os quais entendeu serem suficientes para proceder o julgamento
.

3.
Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o julgamento.

4.
Não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.